Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-82.2023.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003878-82.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interdição, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE NESTOR WINTER - CPF: 065.962.589-04 (EMBARGANTE), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS AMBIENTAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade do Termo de Embargo Ambiental nº 22034989, lavrado em razão de supressão de vegetação nativa sem autorização ambiental, em imóvel rural denominado Fazenda Mirante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição por não enfrentar adequadamente os argumentos relativos à ausência de motivação e ao desvio de finalidade do ato administrativo impugnado;

(ii) se os documentos apresentados pelo embargante seriam capazes de infirmar a presunção de legitimidade do ato e demonstrar que a área embargada não incidiria sobre APP ou reserva legal;

(iii) se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração com o objetivo de reformar o julgamento.

III. Razões de decidir

3. Não se configuram as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

4. O julgado embargado reconheceu expressamente a legalidade do embargo ambiental com fundamento nos arts. 18, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022 e 16, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, dada a ausência de licença ambiental prévia para supressão da vegetação.

5. A fundamentação adotada afasta, de modo suficiente, a tese de ausência de motivação ou desvio de finalidade, diante da existência de respaldo legal e justificativa técnica para a medida administrativa.

6. A posterior expedição de licença ambiental não tem o condão de afastar a infração previamente consumada.

7. O embargante busca reanálise do mérito sob pretexto de integrar a decisão, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de ausência de motivação ou de desvio de finalidade do ato administrativo não se sustenta quando a sanção ambiental imposta possui respaldo legal e está fundamentada em elementos técnicos e jurídicos adequados.

2. É incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando ausente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Nestor Winter
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da
ação ordinária c/c pedido de tutela provisória de urgência,
processo nº 1003878-82.2023.8.11.0015, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Na origem, o autor questiona a legalidade do
Termo de Embargo Ambiental nº 22034989
, lavrado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT)
, referente à suposta supressão de vegetação nativa em imóvel rural denominado
Fazenda Mirante
, localizado no município de Marcelândia-MT.

O juízo singular julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado.

Todavia, em sede recursal, a Segunda Câmara de Direito Público
deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
, reconhecendo a legalidade do embargo com base no art. 18, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022 e no art. 16, §2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, por se tratar de
supressão de vegetação nativa sem autorização ambiental prévia
.

Irresignado, o embargante aponta
omissão e contradição
no acórdão, sustentando que este não enfrentou adequadamente os fundamentos expostos na inicial, especialmente no que tange à
ausência de motivação e ao desvio de finalidade
do ato administrativo.

Alega, ainda, que os documentos apresentados demonstram que a área objeto do embargo não incide sobre APP ou reserva legal, estando incluída nos 20% legalmente permitidos para uso alternativo do solo, conforme o art. 12, I, da Lei nº 12.651/2012.

Postula, por fim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de primeiro grau.

O Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria, apresentou
contrarrazões
, sustentando, em síntese, a
inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, argumentando que os embargos se prestam, na verdade, a rediscutir matéria já decidida, razão pela qual requer o
não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
embargos de declaração opostos por José Nestor Winter
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade do Termo de Embargo Ambiental n.º 22034989.

Sustenta o embargante a existência de
omissão e contradição
no julgado, notadamente quanto ao enfrentamento de supostos vícios do ato administrativo, quais sejam,
desvio de finalidade e ausência de motivação,
e à análise de documentos que teriam sido apresentados para corroborar tais alegações. Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, visando à reforma do acórdão.

Em que pese o esforço argumentativo, os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, restringindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão sobre ponto relevante que deveria ter sido enfrentado ou erro material.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que os embargos de declaração
não se prestam ao reexame da causa
, tampouco à rediscussão do mérito da decisão proferida, sob pena de indevida transmutação da via recursal.

No caso concreto,
não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais
ensejadoras do presente recurso integrativo.

O acórdão embargado, com clareza e fundamentação suficiente,
afastou a tese de nulidade do Termo de Embargo
, reconhecendo que a sanção administrativa aplicada encontra amparo no
§2º do art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022
, bem como no
art. 16, §2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008
, tendo em vista que a área embargada foi objeto de
supressão de vegetação nativa sem a devida autorização ambiental
, o que caracteriza infração autônoma, independentemente de se tratar ou não de área de preservação permanente ou reserva legal.

Ademais, o voto condutor foi categórico ao afirmar que a legalidade do embargo decorre da ausência de licenciamento prévio, situação que atrai o poder-dever do ente ambiental de aplicar as sanções cabíveis, inclusive o embargo, como medida cautelar de preservação e regularização da área degradada.

Tal fundamentação afasta, de forma implícita e suficiente, a alegação de
ausência de motivação
ou
desvio de finalidade
, dado que a sanção encontra respaldo legal e foi justificada com base em elementos técnicos e jurídicos adequados.

A alegação de que a discussão estaria centrada desde a inicial na existência de vícios formais e substanciais do ato e de que tais argumentos não teriam sido enfrentados não procede.

O acórdão examinou a matéria sob todos os ângulos relevantes, inclusive contextualizando os dispositivos legais federais e estaduais aplicáveis, bem como reafirmando a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental, que somente pode ser elidida por
prova robusta em sentido contrário
, inexistente nos autos.

No que toca aos
documentos supervenientes
, a decisão também esclareceu que
a mera expedição posterior de licença ambiental não tem o condão de elidir a infração anterior já consumada
, tampouco de retroagir para tornar legítimo o desmatamento não autorizado, razão pela qual não se vislumbra omissão ou contradição a ser sanada.

Portanto, o que pretende o embargante, a pretexto de aclarar o julgado, é
modificá-lo
, o que é absolutamente inadmissível em sede de embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais e expressamente justificadas, o que não se observa no presente caso.

Diante de todo o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026